Tribunal: TJDFT
Processo: 0752762-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752762-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: SERGESSOS-SERVICOS E GESSOS LTDA - ME D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 22294382, determinei a intimação da parte agravada para que apresentasse contrarrazões. Compulsando os autos, verifico que a parte foi citada por edital e é representada pela curadoria especial da Defensoria Pública, que manifestou ciência do despacho no ID 23509837 em 23/02/2021. Assim, aguarde-se o decurso do prazo, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo para manifestação da Defensoria Pública, que nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil possui prazo em dobro. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 10 de março de 2021 17:42:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador